Tribunal: TJES
Processo: 5026018-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026018-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA ILÍCITA VERIFICADA
– HIGIDEZ DA
CDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO EM PARTE E TAMBÉM PROVIDO EM PARTE.

1.
“
É cediço que contra a Fazenda Pública não se operam os efeitos materiais da revelia, no entanto esta circunstância ocorre para fins de apreciação da matéria levada à apreciação do juízo e não desonera o ônus processual da parte interessada em arguir as matérias que entende pertinentes à sua defesa, nos termos do art. 336 do CPC.”

(TJPA; AgInt-AC 0800727-32.2019.8.14.0021; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira; DJNPA 24/08/2023).

2.
A mera repetição dos argumentos lançados na inicial/contestação, de forma isolada, não acarreta a violação ao princípio da dialeticidade recursal se for possível verificar a irresignação da parte, o que ocorre no caso concreto.

3.
A decisão administrativa acostada a partir da fl. 49 do processo administrativo (id. 5594637) resta satisfatoriamente fundamentada, possibilitando, desta feita, a plena ciência da parte acerca das razões pelas quais fora aplicada a multa administrativa em seu desfavor.

4.
Não há que se falar em prescrição, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

5. Acerca da infração consumerista, observo que a reclamação administrativa aponta que foram cobradas Tarifa de Cadastro, Seguros, Serviços de Terceiro e Registro de Contrato.

6. Acerca de tais cobranças, entende a jurisprudência deste Tribunal que
“e
mbora possível a cobrança da tarifa de registro de contato e da tarifa de avaliação do bem prevista nas regulamentações bancárias, a legalidade delas depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como da inexistência de onerosidade excessiva. Não houve a comprovação da efetiva prestação dos referidos serviços, provas que ao réu cabia fazer.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048110319471, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2023, Data da Publicação no Diário: 15/09/2023).

7. Acerca dos Serviços de Terceiro, o Tribunal Superior, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, ao concluir o julgamento do REsp nº 1.639.259/SP, fixou a seguinte tese: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; (STJ, REsp 1.578.553/SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

8. Na espécie, também vislumbro a ocorrência de ilícito consumerista, na medida em que não restou claro, seja pela análise do contrato ou pelas razões da parte embargante, quais seriam as razões aptas a justificar a cobrança do citado serviço. Tampouco restou demonstrado a efetiva prestação de qualquer serviço.

9. Acerca das teses alegadas pelo Município de Vitória que ostentam a natureza de ordem pública – correção de ônus de sucumbência – entendo que, em relação a primeira deve incidir a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

10. Uma vez que a pretensão autoral não fora totalmente acolhida – notadamente com a extinção do feito executivo – mas tão somente com a redução do valor da multa executada, não há como reconhecer que houve a sucumbência integral do banco apelante.

11. No caso, todavia, a multa fora reduzida para aproximadamente 1/5 (um quinto) da inicialmente fixada, de forma que, considerando tal proporção, tenho que a sucumbência deve ser rateada da mesma forma, ou seja, o ora apelante arcará com 80% (oitenta por cento) da citada verba, ao passo que a empresa apelada suportará os 20% (vinte por cento) restantes.

12. Por derradeiro, vale registrar que
“Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022).

13. Recurso do banco desprovido. Apelo do Município parcialmente conhecido e, nesta parte, provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026018-67.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR

Consoante relatado, o Município de Vitória não apresentou impugnação em primeiro grau de jurisdição, embora devidamente citado para tal desiderato.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

Ademais,
“
É cediço que contra a Fazenda

Pública não se operam os efeitos materiais da revelia, no entanto esta circunstância ocorre para fins de apreciação da matéria levada à apreciação do juízo e não desonera o ônus processual da parte interessada em arguir as matérias que entende pertinentes à sua defesa, nos termos do art. 336 d
o CPC.”

(TJPA; AgInt-AC 0800727-32.2019.8.14.0021; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira; DJNPA 24/08/2023).

Assim, no caso, além de ocorrer a preclusão para arguição das matérias suscitadas pelo Recorrente, há também inovação

recursal uma vez que a apelação devolve ao Tribunal toda a matéria impugnada e discutida no processo, nos termos do que dispõe o art. 1.013, § 1º do CPC, o que não abrange as teses suscitadas apenas neste Juízo
ad quem
.

Ressalto, entretanto, que as teses acerca dos consectários legais da condenação, ante sua natureza de ordem pública, deverão ser conhecidas por este Órgão Julgador.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo Município de Vitória.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026018-67.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo

BANCO
VO
TORANTIM S.A
,
ambos em face da r. sentença, que, nos autos de
embargos à execução fiscal
ajuizado por
BANCO
VO
TORANTIM S.A
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada pelo PROCON para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em se tratando de matéria de ordem pública, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA aponta que o valor da multa deverá ser corrigido pelo IPCA-E e não pelo índice da caderneta de poupança.

Alega, outrossim, que caso se entenda pela necessária redução da multa, a parte autora deve ser condenada de forma isolada ao pagamento das despesas de sucumbência e, ainda, que não deve arcar com as custas do feito, na forma prevista pela Lei de Execuções Fiscais.

Por seu turno, o Banco Votorantim S.A sustenta, em seu apelo, ser nula a CDA na medida em que não aponta a maneira de calcular os juros e o termo inicial para o cálculo da atualização dos valores.

Argumenta, também, que a decisão administrativa não está satisfatoriamente motivada, acarretando, assim, sua nulidade.

Sustenta, ainda, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente e que não praticou qualquer conduta ilícita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente,
refuto a tese preliminar
lançada em contrarrazões pelo Município de Vitória, na medida em que a mera repetição dos argumentos lançados na inicial/contestação, de forma isolada, não acarreta a violação ao princípio da dialeticidade recursal se for possível verificar a irresignação da parte, o que ocorre no caso concreto.

Superado tal ponto, vale registrar, inicialmente, ser
“pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (...)”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

No caso, a decisão administrativa acostada a partir da fl. 49 do processo administrativo (id. 5594637) resta satisfatoriamente fundamentada, possibilitando, desta feita, a plena ciência da parte acerca das razões pelas quais fora aplicada a multa administrativa em seu desfavor.

De igual sorte, após interposição de recurso administrativo, a nova manifestação da Administração Municipal, consubstanciada no julgamento de recurso administrativo (id. 5594638), também se encontra devidamente fundamentado, de forma que a rejeição de tal tese é medida que se impõe.

Outrossim, não há que se falar em prescrição, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

Nesse sentido:

(...) 1-
A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal.
Precedentes do STJ (TJES, Classe: Apelação, 048198814419 ). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200018810, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Acerca da infração consumerista, observo que a reclamação administrativa aponta que foram cobradas Tarifa de Cadastro, Seguros, Serviços de Terceiro e Registro de Contrato.

Acerca de tais cobranças, entende a jurisprudência deste Tribunal que
“e
mbora possível a cobrança da tarifa de registro de contato e da tarifa de avaliação do bem prevista nas regulamentações bancárias, a legalidade delas depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como da inexistência de onerosidade excessiva. Não houve a comprovação da efetiva prestação dos referidos serviços, provas que ao réu cabia fazer.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048110319471, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2023, Data da Publicação no Diário: 15/09/2023).

Acerca dos Serviços de Terceiro, o Tribunal Superior, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, ao concluir o julgamento do REsp nº 1.639.259/SP, fixou a seguinte tese: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; (STJ, REsp 1.578.553/SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Na espécie, também vislumbro a ocorrência de ilícito consumerista, na medida em que não restou claro, seja pela análise do contrato ou pelas razões da parte embargante, quais seriam as razões aptas a justificar a cobrança do citado serviço. Tampouco restou demonstrado a efetiva prestação de qualquer serviço.

Assim, tais infrações, em meu sentir, autorizam a manutenção da sanção administrativa fixada em desfavor da empresa apelante.

De igual forma, entendo pela presença de todos os requisitos legais para a validade da CDA cobrada.

Tal como pontuado pela instância singular, no campo “observações” consta a forma de cálculo dos juros e o respectivo termo inicial, ao passo que
“a diferença entre o valor inscrito na CDA e o valor da multa aplicada à época no processo administrativo do PROCON de Vitória, decorre das atualizações previstas no art. 2o, da Lei Municipal no 5.2448/2000”.

Desse modo, o recurso interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A não deve ser provido.

Acerca das teses alegadas pelo Município de Vitória que ostentam a natureza de ordem pública – correção de ônus de sucumbência – entendo que, em relação a primeira deve incidir a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

No mesmo sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SANÇÃO CONFIRMADA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
1. As infrações às normas de defesa do consumidor, por fornecedor de serviços e de bens de consumo duráveis, autorizam o PROCON municipal a aplicar, no âmbito de sua atribuição e respeitado o devido processo administrativo, multa, na forma dos artigos 56 e 57 do CDC. 2. Descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais. Hipótese em que o processo administrativo tramitou regularmente, em atenção às garantias de defesa da empresa, não havendo nulidade a ser reconhecida. 3. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da sanção, nos termos do artigo 57 do CDC, não há como reduzir a multa aplicada, considerando, no caso concreto, a ausência de negativa sobre a situação fática e a condição econômica da empresa demandante. 4.
Sobre a multa imposta, a Emenda Constitucional n. 113/2021 estabelece, em seu artigo 3º, que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, devendo incidir a partir de sua vigência.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, UNÂNIME. (TJRS; AC 5022096-68.2019.8.21.0010; Caxias do Sul; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 26/07/2023; DJERS 27/07/2023)

Uma vez que a pretensão autoral não fora totalmente acolhida – notadamente com a extinção do feito executivo – mas tão somente com a redução do valor da multa executada, não há como reconhecer que houve a sucumbência integral do banco apelante.

Assim, nos casos onde a multa administrativa é reduzida
pela metade
, compreende este Tribunal pela ocorrência de sucumbência recíproca. Veja-se:

(...) 4. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido,
a multa foi reduzida aproximadamente pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

No caso, todavia, a multa fora reduzida para aproximadamente 1/5 (um quinto) da inicialmente fixada, de forma que, considerando tal proporção, tenho que a sucumbência deve ser rateada da mesma forma, ou seja, o ora apelante arcará com 80% (oitenta por cento) da citada verba, ao passo que a empresa apelada suportará os 20% (vinte por cento) restantes.

Por derradeiro, vale registrar que
“Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da presente fundamentação.
É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.